Tribunal: TCU
Processo: 024.230/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 286.234-55/2009, registro SIAFI 704109.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados, via Contrato de Repasse 286.234-55/2009, à Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável de Piemonte - Cofaspi, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, a Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte - Cofaspi, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Robson Aglayton Cabral Rodrigues e da Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte - Cofaspi, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculada desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/11/2013 414.282,00 9.3. aplicar, individualmente, a Robson Aglayton Cabral Rodrigues e à Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte - Cofaspi a multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992, autorizar, se requerido, desde logo, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República na Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.